Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO URBANÍSTICO. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL – LUOS (LEI COMPLEMENTAR 948/2019). DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÁREA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL (UOS RE 2). EXCEPCIONALIDADE. ART. 82 DA LUOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LICENÇA ANULADA. REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA RESIDENCIAL EXCLUSIVA. VEDAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO.
1. De acordo com o art. 182, caput, da Constituição Federal, a política de desenvolvimento urbano é executada conforme as diretrizes gerais fixadas em lei e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
2. Segundo a Lei Orgânica do Distrito Federal, dentre os instrumentos da política de ordenamento urbano do Distrito Federal, encontra-se a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS, responsável por definir os critérios e parâmetros de uso e de ocupação do solo para lotes e projeções localizados na Macrozona Urbana do Distrito Federal.
3. Segundo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, em que pese a vedação ao exercício de atividade econômica nas áreas de uso residencial exclusivo, é possível, de forma excepcional, a continuidade de funcionamento de atividade econômica já estabelecida nos lotes UOS RE 1 e 2 até a data de sua publicação, desde que cumpridos, cumulativamente, os requisitos previstos em seu art. 82.
4. A presente discussão versa sobre a validade do certificado de licenciamento concedido à apelante Nação Clube para o exercício de atividade econômica na Região Administrativa do Park Way/DF, área composta por casas, unifamiliares e multifamiliares, destinadas exclusivamente ao uso residencial (UOS RE 2).
4.1. No caso, a licença de funcionamento da apelante Nação Clube foi concedida mesmo após o indeferimento das consultas de viabilidade de endereço pelo descumprimento das regras relativas à destinação residencial da área. Além disso, verifica-se que a apelante Nação Clube não cumpriu com os requisitos exigidos na LUOS para a excepcional continuidade de funcionamento de suas atividades econômicas. Primeiro, porque ampliou a área utilizada. Segundo, porque não possui a anuência de todos os confrontantes. Terceiro, porque instalou engenhos publicitários voltados ao logradouro público.
4.2. Nesse contexto, considerando a flagrante contrariedade aos requisitos estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, sobretudo em relação à anuência dos moradores dos lotes confrontantes, e o dever de garantir a função social da cidade e o bem-estar dos habitantes previsto no art. 182, caput, da CF, o certificado de licenciamento deve ser anulado.
4.3. Também deve ser mantida a ordem de retirada de publicidades voltadas ao logradouro público, seja em razão da vedação prevista no art. 82, inc. IV, da LUOS, seja pela falta de permissão do exercício de atividades publicitárias nas unidades de ocupação do solo de uso residencial exclusivo do tipo 2 (UOS RE 2) no Anexo I da LUOS.
4.4. A proibição do exercício de qualquer atividade econômica no lote é medida que se impõe, haja vista a vedação ao exercício de atividades comerciais ou de prestação de serviços em área de natureza residencial exclusiva (UOS RE 2).
5. Em relação à ocupação irregular de área pública non aedificandi, verifica-se que a apelante Nação Clube edificou muros, sem o devido licenciamento, para além da área registrada em seu lote, conforme exigido no art. 23, caput e inc. I, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal. Ademais, é incontroversa a ocupação irregular de área pública em questão. Nesse cenário, escorreita a sentença ao ordenar a restituição da área pública irregularmente ocupada.
6. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores ou interesses fundamentais da sociedade, o que não se confunde com o mero desrespeito às normas de direito urbanístico.
7. Apelações conhecidas e não providas.